Tribunal: CARF
Processo: 14751.720104/2016-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE. PEDIDO DE REVISÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso que negligencia o motivo ensejador da negativa de revisão da autuação, em afronta ao princípio da dialeticidade.
JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. DOCUMENTAÇÃO NÃO ACOSTADA. NÃO CONHECIMENTO.
O § 5o do art. 16 do Decreto no 70.235/72 faculta a juntada de documentos após a impugnação, mediante a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do § 4o do mesmo dispositivo.
Carece de utilidade o pedido de juntada extemporânea de provas quando nenhum documento é apresentado seja com a apresentação da peça impugnatória, seja com a apresentação da peça recursal.
DISCUSSÃO JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. IDENTIDADE DE MATÉRIAS SUSCITADAS. EFEITOS DA EXCLUSÃO DO SIMPLES. SÚMULA CARF No 1. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, com o mesmo objeto e mesmas matérias discutidas no processo administrativo, ensejando o não conhecimento do recurso voluntário, nos termos da Súmula CARF no1.
INCRA. SEBRAE. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 02. NÃO CONHECIMENTO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária, razão pela qual não ultrapassa o crivo a admissibilidade alegações alicerçadas em violação de princípios de índole constitucional.
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE. VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso que negligencia o motivo ensejador da negativa do pedido de decotar da autuação as parcelas de natureza indenizatório, por desrespeitar o princípio da dialeticidade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.720104/2016-21
ACÓRDÃO
2004-000.204 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CREATIVE OPHTALMICA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE.
DIALETICIDADE.
PEDIDO
DE
REVISÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso que negligencia o motivo ensejador da
negativa de revisão da autuação, em afronta ao princípio da dialeticidade.
JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
UTILIDADE. DOCUMENTAÇÃO NÃO ACOSTADA. NÃO CONHECIMENTO.
O § 5o do art. 16 do Decreto no 70.235/72 faculta a juntada de documentos
após a impugnação, mediante a ocorrência de uma das condições previstas
nas alíneas do § 4o do mesmo dispositivo.
Carece de utilidade o pedido de juntada extemporânea de provas quando
nenhum documento é apresentado seja com a apresentação da peça
impugnatória, seja com a apresentação da peça recursal.
DISCUSSÃO JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. IDENTIDADE DE MATÉRIAS
SUSCITADAS. EFEITOS DA EXCLUSÃO DO SIMPLES. SÚMULA CARF No 1.
RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial, com o mesmo objeto e mesmas matérias
discutidas no processo administrativo, ensejando o não conhecimento do
recurso voluntário, nos termos da Súmula CARF no1.
INCRA.
SEBRAE.
VIOLAÇÃO
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 02. NÃO CONHECIMENTO.
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.204 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720104/2016-21
2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
da lei tributária, razão pela qual não ultrapassa o crivo a admissibilidade
alegações alicerçadas em violação de princípios de índole constitucional.
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE. VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA.
ÔNUS DA PROVA. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso que negligencia o motivo ensejador da
negativa do pedido de decotar da autuação as parcelas de natureza
indenizatório, por desrespeitar o princípio da dialeticidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro (Substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e
Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Maurício Nogueira Righetti, substituído
pelo Conselheiro José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por CREATIVE OPHTALMICA LTDA. contra
o acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador
(DRJ/SDR), que conheceu parcialmente a impugnação apresentada para, na parte conhecida, dar-
lhe provimento parcial para excluir do auto de infração no 51.084.115-5 os valores
correspondentes à contribuição previdenciária contida nos recolhimentos efetuados pela autuada
ao Simples Nacional, mantendo-se a exigência de R$ 153.061,46 (cento e cinqüenta e três mil,
sessenta e um reais e quarenta e seis centavos).
De acordo com o Relatório Fiscal (f. 26/ss), em consulta realizada ao Portal do
Simples Nacional, constatada a exclusão da ora recorrente do regime de tributação simplidicado,
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.204 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720104/2016-21
3
em razão de ato administrativo praticado pelo Estado da Paraíba, com efeitos a partir de 1o de
janeiro de 2014, vindo readquirir sua condição de optante pelo Simples Nacional a partir de1o de
janeiro de 2016.
Narra que, durante o período fiscalizado (01 a 12/2014), teria informado nas Guias
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP ser optante pelo Simples
Nacional, deixando de declarar as contribuições previdenciárias patronais e as contribuições
devidas a outras entidades e fundos. As contribuições lançadas incidiram sobre a remuneração
paga aos segurados empregados e contribuinte individuais, declaradas nas GFIP do período, tendo
sido lavradas as seguintes autuações:
Auto de infração no 51.084.115-5: Contribuições previdenciárias devidas pela
empresa, com alíquota de 20%, previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei no
8.212, de 1991, incidentes sobre a remuneração de segurados empregados e
contribuintes individuais, bem como a contribuição para o financiamento da
aposentadoria especial e dos benefícios devidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa associado aos riscos ambientais do trabalho
(SAT/RAT), prevista no inciso II do art. 22 do mesmo diploma legal, incidente
sobre a remuneração dos segurados empregados.
Auto de infração no 51.085.306-4: Contribuições devidas pela empresa a outras
entidades e fundos (salário-educação, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE), incidentes
sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos segurados empregados a seu
serviço.
Em sua peça impugnatória (f. 445/473), além de relatar a impetração de mandado
de segurança em face da exclusão do SIMPLES, pleiteou i) a revisão da autuação; ii) o afastamento
da exclusão do SIMPLES; iii) o reconhecimento da inconstitucionalidade do INCRA e do SEBRAE, iv)
a não-incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas de natureza indenizatória, dentre
as quais enumerou “1/3 de férias, férias gozadas, aviso prévio indenizado, auxilio doença, auxilio
creche, salário maternidade os primeiros quinze dias antes do auxilio doença e adicionais
noturnos, de periculosidade e de insalubridade, quando pagos sem habitualidade, bem como
horas extras”; v) a observância dos princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade,
segurança jurídica, não confisco e ainda do princípio da preservação das empresas; e, v) fosse
decotado valor R$103.893,74, eis que supostamente já recolhidos ao INSS. Pediu ainda a
suspensão da exigência do crédito até decisão irrecorrível prolatada pelo Poder Judiciário, bem
como a juntada extemporânea todas as provas admitidas.
Ao apreciar os motivos de insurgência, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.204 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720104/2016-21
4
Descabe a alegação de nulidade quando os discriminativos e anexos que
compõem os Autos de Infração cumprem a sua função de informar com precisão
e clareza sobre os fatos geradores, as bases de cálculo, as alíquotas aplicadas, as
contribuições lançadas, os períodos a que se referem e os dispositivos legais e
normativos que amparam o lançamento, permitindo ao impugnante o exercício
pleno do contraditório e da ampla defesa.
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PELO CONTRIBUINTE. RENÚNCIA À
DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA.
Em respeito ao princípio da unicidade de jurisdição, previsto no inciso XXXV do
art. 5o da Constituição Federal, a lei impede a discussão administrativa de
matéria que já tenha sido levada ao conhecimento do judiciário. Tendo o
contribuinte dado início à ação judicial, resta caracterizada a renúncia à
discussão administrativa da matéria deduzida em juízo.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
Não se pode, em sede administrativa, declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em vigor, visto que à
Administração Pública cabe tão-somente dar aplicação aos comandos legais. O
Poder Judiciário é o órgão competente para declarar qualquer irregularidade ou
inconstitucionalidade existente no ordenamento jurídico.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DEDUÇÃO DO
VALOR ANTERIORMENTE RECOLHIDO.
No lançamento de contribuições decorrente da exclusão da empresa do Simples
Nacional, devem ser excluídos os valores correspondentes à contribuição
previdenciária contidos nos recolhimentos anteriormente efetuados pelo
impugnante por meio de DAS - Documento de Arrecadação Simplificada. (f. 783)
Cientificada da decisão da DRJ em 10 de abril de 2017 (f. 797), apresentou, em
09 de abril de 2015, recurso voluntário, repisando, ipsis litteris, a peça impugnatória, salvo o já
acatado pela DRJ, com arrimo na Súmula CARF no 76. Acrescentou apenas padecer o acórdão de
erro sanável pela indicação inadvertida do período de autuação.
Às f. 873, acostado despacho atestando que “a Ciência do Acórdão 15-42.032 –
6a Turma da DRJ/SDR, deu-se por via Postal, em 10/04/2017, fl(s): 782 a 792, e 797, o contribuinte
teria até 10/05/2017 para interpor Recurso Voluntário.” Dito ainda que, “em análise preliminar,
constata[da] a existência dos elementos essenciais ao recurso.”
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.204 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720104/2016-21
5
Registro que, deveras, como apontado em sua peça recursal, exibiu a ementa da
decisão a quo período de autuação diverso do contido no relatório fiscal – quais sejam,
competências de janeiro a dezembro de 2014, inclusive o 13o salário. Também escorreitamente
apontado estar-se diante de erro de natureza sanável, que não trouxe qualquer prejuízo à autuada
– ex vi do art. 60 do Decreto no 70.235/71.
A despeito da tempestividade, noto não preencher o recurso os demais
pressupostos de admissibilidade.
Passo analisar cada uma das teses devolvidas a este eg. Conselho.
i) Do pedido de revisão da autuação e da juntada extemporânea de prova
De forma lacônica, ratifica o pedido de que seja “determinada uma revisão,
desde o início da fiscalização e referente a todo o processo administrativo fiscal, considerando a
farta documentação apresentada nos relatórios de fiscalização, bem como os fundamentos nesta
peça aduzidos”, além de replicar, nas últimas linhas recursais, o deferimento para que apresente
provas extemporaneamente.
Ao apreciar os pedidos, afirmou a DRJ o que segue:
O impugnante requer seja realizada a revisão do lançamento efetuado. Não há,
entretanto, respaldo legal para o deferimento deste pedido. De acordo com o
art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN, o lançamento é ato administrativo
vinculado. Assim, verificada a ocorrência do fato gerador, sem que tenha havido
o pagamento ou a declaração, o fisco deve lançar de ofício o tributo devido. Nos
termos do art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, o contribuinte, tomando
ciência do lançamento, dispõe de trinta dias para apresentar a sua impugnação,
que deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir. De acordo com o § 4o
deste mesmo artigo, a prova documental deve ser apresentada com a
impugnação, precluindo a possibilidade de apresentação posterior, salvo nas
exceções ali indicadas.
Por afrontar o princípio da dialeticidade, negligenciando os motivos elucidados
pela instância de piso tanto acerca da impossibilidade de “revisão da autuação” quanto no tocante
à impossibilidade de juntada extemporânea de provas, não merece ser conhecido o recurso neste
ponto.
Acrescento carecer de utilidade o pedido de juntada extemporânea de provas
quando nenhum documento é apresentado em grau recursal ou após sua interposição, mesmo
passados mais de 7 anos.
ii) o afastamento da exclusão do SIMPLES
A despeito de ter a DRJ frisado que “os argumentos acerca da retroação dos
efeitos do ato de exclusão do Simples Nacional não serão apreciados nesta decisão, uma vez que
Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.204 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720104/2016-21
6
se trata de matéria que já está sendo discutida na seara judicial”, replica-os em sede recursal,
colidindo, mais uma vez, com o princípio da dialeticidade, norteador dos recursos, sejam eles
interpostos em esfera administrativa, seja em âmbito judicial.
Ainda que não tenha havido menção ao entendimento encampado na Súmula
CARF no 01, certo estar-se diante de sua aplicação, razão pela qual, na esteira da DRJ, não merece
ser conhecido o recurso quanto a esse ponto.
iii) inconstitucionalidade do INCRA e do SEBRAE
v) a observância dos princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade,
segurança jurídica, não confisco e ainda do princípio da preservação das
empresas
Quanto às matérias supra indicadas, assim se manifestou a DRJ:
O impugnante questiona a constitucionalidade das contribuições devidas ao
INCRA e ao SEBRAE. Do mesmo modo, entende que a multa aplicada ofende os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, apresentando efeito
confiscatório. Quanto a este ponto, é preciso ressaltar que a atividade
administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional. Não se pode, em sede administrativa, declarar
ilegalidade ou inconstitucionalidade de ato normativo em vigor, visto que à
Administração Pública cabe tão-somente dar aplicação aos comandos legais. A
instância administrativa está adstrita a verificar se o lançamento aplica-se ao
caso, analisar os argumentos e provas apresentados pelo sujeito passivo,
verificar se houve realmente o fato gerador que gerou a obrigação tributária e se
a lei foi corretamente aplicada ao caso. O Poder Judiciário é o órgão
competente para declarar qualquer irregularidade ou inconstitucionalidade
existente no ordenamento jurídico.
(...)
Assim, deixo de examinar as alegações de inconstitucionalidade das
contribuições devidas ao INCRA e ao SEBRAE, bem como dos juros e multa
aplicados, por tratar-se de matéria que extrapola os limites da competência do
julgador administrativo.
Ainda que não tenha havido registro de conhecimento parcial da impugnação
certo que, ao asseverar “deixo de examinar as alegações de inconstitucionalidade das
contribuições devidas ao INCRA e ao SEBRAE, bem como dos juros e multa aplicados, por tratar-se
de matéria que extrapola os limites da competência do julgador administrativo”, fica claro que as
matérias não ultrapassaram o crivo do conhecimento da DRJ. Em sede recursal, teria que ter
demonstrado o porquê mereciam as matérias serem examinadas em âmbito administrativo.
Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.204 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720104/2016-21
7
De mesma forma, sequer podem ser conhecido o pedido de observância de
princípios de natureza constitucional, como se tivessem sido desrespeitados pela administração
fazendária. Deixo de conhecer das temáticas por faltar a este eg. Conselho competência para
tanto, bem como por haver afronta à dialeticidade quanto aos temas: multa, INCRA e SEBRAE.
iv) a não-incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas de natureza
indenizatória, dentre as quais enumerou “1/3 de férias, férias gozadas, aviso
prévio indenizado, auxilio doença, auxilio creche, salário maternidade os
primeiros quinze dias antes do auxilio doença e adicionais noturnos, de
periculosidade e de insalubridade, quando pagos sem habitualidade, bem como
horas extras”;
Tanto na impugnação quanto no recurso voluntário, alegado ter havido a
inclusão de verbas de cariz indenizatório na base de cálculo das contribuições previdenciárias. Ao
apreciá-lo, o fez a instância a quo nos seguintes termos:
O impugnante alega a não incidência de contribuições previdenciárias sobre
diversas parcelas: adicional de 1/3 de férias, férias gozadas, aviso prévio
indenizado, auxílio-doença, auxílio-creche, salário-maternidade e os quinze
primeiros dias do auxílio-doença. Entretanto, como já afirmado nesta decisão, a
base de cálculo das contribuições lançadas nestes Autos de Infração
correspondeu à remuneração declarada em GFIP pelo próprio impugnante.
Assim, seria dele o ônus de demonstrar que as parcelas acima referidas estão
contidas na remuneração que declarou em GFIP. Compulsando-se os autos,
entretanto, percebe-se que o impugnante não juntou qualquer prova desta
alegação. Por esta razão, ela não será acolhida.
Para contrapor ao motivo de não acolhimento da tese suscitada deveria ter a
recorrente ter se insurgido contra o ônus probatório imputado na decisão recorrida ou acostado a
documentação que não fora apresentada. Constatado mais um desrespeito ao princípio da
dialeticidade, também deixo de conhecer da matéria.
Ante o exposto, não conheço do recurso.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 881
DF CARF MF
Original